Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-93.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004010-93.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (APELANTE), LIDIA LETICIA CALDAS ARAUJO - CPF: 701.001.051-06 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 902.109.991-87 (APELADO), FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – REJEIÇÃO – IMPEDIMENTO DE ACESSO DO CONSUMIDOR AOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA PROVENIENTES DE SEU TRABALHO E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO EXISTENTE APÓS O ENCERRAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCIDÊNCIA CUMULADA DA TAXA SELIC E IPCA –
BIS IN IDEM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão de fato superveniente na sentença, precedida da observância ao princípio do contraditório, visa refletir a realidade atual da lide no momento da decisão final, prestigiando a segurança jurídica e economia processual

Evidente a falha na prestação do serviço da instituição financeira que bloqueia indevidamente conta bancária, realiza o estorno da quantia nela depositada sem qualquer solicitação do remetente do Pix, resiste ao cumprimento da ordem judicial determinando o imediato desbloqueio da conta e, inobstante, encerra unilateralmente a conta durante o trâmite processual sem qualquer informação ao correntista, retendo saldo nela existente.

O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista enseja a reparação por danos morais.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor e, no caso em tela, a quantia de R$ 6.000,00 afigura-se mais adequada ao caso concreto.

A incidência cumulativa da Taxa SELIC e do IPCA, sobre o mesmo período, para a atualização do débito configura
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1004010-93.2025.8.11.0040

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada por JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA (proc. n. 1004010-93.2025.8.11.0040), julgou procedente o pedido para confirma a tutela de urgência e condenar a instituição financeira: (i) a “
restabelecer definitivamente a conta bancária do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”; (ii)
a “restituir ao autor o valor de R$ 1.314,48 (mil trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do encerramento unilateral da conta (08/07/2025) e juros de mora de 1% ao mês com base na taxa SELIC a partir da citação
” e (iii) ao “
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês com base na taxa SELIC a partir da citação
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de vício
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC,
visto que “
na inicial, a parte Recorrida não discute a possibilidade ou não de encerramento da conta corrente
”.

Afirma a ausência de prática de qualquer ato ilícito, mas sim estrito cumprimento do dever de vigilância diante da constatação de movimentação atípica, informando que o Apelado, apesar de informado da necessidade de prestar os devidos esclarecimentos acerca da origem do valor recebido, quedou-se inerte.

Alega que “
os fatos que levam ao bloqueio de uma conta bancária acontecem sem a participação, conivência ou omissão do Banco, tratando-se de verdadeiro fortuito externo, que foge completamente do âmbito de responsabilização desta casa bancária
”.

Defende a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pontua que o encerramento de conta por desinteresse comercial constitui exercício regular de um direito por parte do Banco, acrescentando que “
não há que se falar em devolução de quantia alguma, uma vez que o saldo sempre esteve disponível à parte contrária, seja por meio de saque direto em agência, seja após a reativação da conta corrente, quando passou a ser movimentado de forma regular
”.

Assevera, quanto ao deferimento da tutela antecipada, que o Apelado não comprovou o bloqueio da conta e a falta de razoabilidade na fixação do valor da multa.

Cita, ainda, caso mantida a condenação, a necessidade de aplicação da Taxa Selic, como taxa de juros de mora, de forma simples.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 321572498).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada por JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA (proc. n. 1004010-93.2025.8.11.0040), julgou procedente o pedido para confirma a tutela de urgência e condenar a instituição financeira a restabelecer a conta bancária do Autor/Apelante, sob pena de multa, a restituir o valor de R$ 1.314,48, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

Alega o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de sentença
extra petita
, uma vez que a possibilidade ou não de encerramento da conta corrente não foi tratada na petição inicial.

Sem razão.

Dispõe o art. 493 do CPC que, “
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

Com efeito, a inclusão de fato superveniente na sentença visa refletir a realidade atual da lide no momento da decisão final, prestigiando a segurança jurídica e economia processual.

No caso, questionou o Autor/Apelado na exordial o bloqueio indevido de sua conta concorrente. No curso da lide, contudo, alguns dias depois do cumprimento da ordem judicial determinando seu desbloqueio, o Banco Recorrente procedeu com o cancelamento da conta.

Tal fato superveniente foi comunicado ao Juízo pelo Apelado, que requereu seu o reestabelecimento da conta. Outrossim, o Banco foi intimado para sobre ele se manifestar e quedou-se inerte, conforme certificado no autos (Id. 321572480).

Logo, porquanto proferida de acordo com o contexto da lide, em observância ao princípio do contraditório, não há falar em vício
extra petita
na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

De início, anoto que a irresignação quanto ao deferimento da tutela antecipada, que determinara que o Banco Apelante procedesse com o desbloqueio da conta, já foi analisada e rejeitada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021494-47.2025.8.11.0000, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPEDIMENTO DE ACESSO DO CONSUMIDOR AOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA PROVENIENTES DE SEU TRABALHO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente apresenta as razões de fato e de direito que se contrapõe ao decisum, pugnando pela sua reforma. De rigor a confirmação da tutela antecipada para garantir à parte o direito de acesso aos seus recursos financeiros, provenientes de seu trabalho lícito, ante o bloqueio de sua conta bancária. A multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, não se revela desproporcional no caso em tela, notadamente diante da capacidade financeira do Agravante e da facilidade para o cumprimento da ordem judicial.

Logo, considerando que o Juízo
a quo
, na sentença, apenas confirmou a antecipação da tutela outrora concedida, ao passo que o Banco Recorrente se limitou a reiterar as alegações já apresentadas no referido instrumental, inexiste qualquer razão para a alteração da conclusão desta Câmara.

Feita tal consideração, não se olvida

o dever de diligência da instituição financeira diante da constatação de movimentação atípica, todavia, como anotado pelo julgador singular, as medidas adotadas “
devem ser proporcionais e razoáveis, respeitando os direitos do consumidor à informação clara e adequada, bem como ao acesso aos seus próprios recursos
”.

No caso em tela, verifica-se que o Banco Recorrente procedeu ao bloqueio da conta corrente do Autor/Apelado após este ter recebido um Pix no valor de R$ 26.000,00 e, após alguns dias, procedeu com o estorno da quantia de R$ 20.792,00 mesmo sem qualquer solicitação do remetente do Pix.

Ao revés, consta nos autos declaração de próprio punho do remetente confirmando a transferência efetuada e a ausência de solicitação de qualquer tipo de estorno.

Inobstante, o Banco Recorrente resistiu ao cumprimento da ordem judicial determinando o imediato desbloqueio da conta e, após, encerrou unilateralmente a conta sem qualquer informação ao correntista, retendo a quantia de R$ 1.314,48, e privando o Autor/Apelado, motorista de
frete autônomo do acesso a sua conta bancária, utilizada para subsistência e exercício profissional.

A questão foi bem pontuada na sentença, cujo trecho pertinente ora reproduzo:

“
No caso em tela, o banco réu não demonstrou de forma convincente que o bloqueio da conta e o estorno dos valores eram medidas necessárias e proporcionais. Além disso, mesmo após decisão judicial determinando o desbloqueio da conta, o banco réu resistiu ao cumprimento da ordem, e posteriormente encerrou unilateralmente a conta do autor, sem justificativa plausível.

A conduta do banco réu mostra-se ainda mais grave considerando a situação peculiar do autor, motorista de frete autônomo que depende integralmente dos recursos depositados em sua conta bancária para sua subsistência e exercício profissional, conforme amplamente demonstrado nos autos.

(...)

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco réu, que bloqueou indevidamente a conta bancária do autor, estornou valores sem justificativa adequada, resistiu ao cumprimento de ordem judicial e, posteriormente, encerrou unilateralmente a conta, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano
”.

Anota-se que todas as condutas acima descritas foram praticadas diretamente pela instituição financeira, de forma que a alegação de ausência de nexo de causalidade com o dano alegado e ocorrência de fortuito externo simplesmente não prospera.

Outrossim, conquanto o Banco possa proceder ao encerramento unilateral de conta corrente por desinteresse comercial, faz-se necessária a prévia comunicação ao consumidor, ausente no caso em tela, de forma a evitar, justamente, seu inesperado impedimento aos recursos lá existentes.

Como se vê, ao contrário das alegações recursais, o ato ilícito praticado pela instituição financeira resta configurado por qualquer ângulo de análise da questão.

Do mesmo modo, consolidado é o entendimento jurisprudencial no sentido de que o bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista enseja a reparação por danos morais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço. A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II). O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre in re ipsa. O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração. (N.U 1001149-56.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOAO VITOR RODRIGUES FERNANDES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A Apelante sustenta inexistir falha na prestação de serviços, defendendo a legalidade do bloqueio e posterior encerramento da conta do Apelado, por ter detectado movimentação atípica, além de requerer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária do consumidor, sem prévia notificação e sem comprovação de irregularidades, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais na sentença é excessivo e comporta redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC. 4. O encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço, violando o disposto no art. 12 da Resolução n. 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, sobretudo quando não há provas mínimas de movimentações suspeitas que justifiquem a medida extrema. 5. A retenção de valores na conta bancária, mesmo que posteriormente devolvidos, causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente quando se trata de verbas de caráter alimentar, justificando a reparação por danos morais. 6. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, devendo refletir a extensão do dano e as condições econômicas das partes envolvidas. 7. Diante do contexto probatório, e em comparação com valores usualmente fixados pela jurisprudência em casos análogos, mostra-se adequado reduzir o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, valor suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir função pedagógica. 8. A redução do valor da condenação impõe o redimensionamento dos honorários advocatícios, evitando-se que sejam arbitrados em quantia irrisória, devendo ser fixados em 20% sobre o valor da nova condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1076 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A retenção de valores, mesmo que posteriormente restituídos, gera transtornos que superam o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, podendo ser reduzido quando excessivo. (N.U 1055323-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes, razão pela qual entendo que a indenização deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pode derradeiro, considerando que a Taxa SELIC já contempla, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, a determinação de incidência cumulativa da Taxa SELIC e do IPCA para a atualização do débito, sobre o mesmo período, configura
bis in idem
.

Assim, o recurso deve ser provido neste ponto, para se determinar que seja deduzida, da Taxa Selic, o índice da atualização monetária.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTADOR DE SERVIÇO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO E MATERIAIS. GLOSA UNILATERAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE PAGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE PARA RETIFICAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito ao pagamento de valores relativos à Guia 549850910, em razão de autorização prévia e específica de procedimentos e materiais, posteriormente glosados de forma unilateral pela operadora de plano de saúde, após a efetiva prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode glosar valores relativos a procedimentos e materiais previamente autorizados, após a prestação do serviço; (iii) determinar os critérios adequados para atualização monetária e incidência de juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida atende aos requisitos do art. 489 do CPC, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia e apresentando fundamentação suficiente sobre a existência de autorização prévia, inadimplemento contratual e ausência de comprovação do pagamento por parte da operadora. A autorização prévia, formal, clara e específica do procedimento e materiais vincula a operadora de saúde ao pagamento integral, sendo vedada a glosa unilateral, após a realização do serviço, sem justificativa técnica adequada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). A documentação apresentada comprova a prestação integral do serviço autorizado, inexistindo fundamento legítimo para a recusa do pagamento. A Apelante não se desincumbiu de apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. É indevida a exigência de recurso administrativo no prazo contratual para afastar o direito ao recebimento quando a glosa é realizada após autorização expressa e execução do procedimento. A cumulação de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC configura bis in idem, devendo prevalecer a incidência do IPCA a partir do prejuízo e da SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, conforme redação atual do art. 406 do CC (Lei nº 14.905/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A autorização prévia e específica do procedimento vincula a operadora ao pagamento integral, sendo vedada a glosa unilateral após a prestação do serviço.
É indevida a cumulação de IPCA e SELIC sobre o mesmo período, devendo-se observar a dedução do IPCA nos juros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 489; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 421, 422; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059, AgInt no AREsp 1974942/RJ; TJMT, 0002246-38.2001.8.11.0038, 1028885-95.2023.8.11.0041 e 1034343-93.2023.8.11.0041 (N.U 1033768-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e para determinar, na atualização do débito, juros moratórios pela Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025